Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES, OMISSÕES OU ERROS MATERIAIS NA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE USAR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. TESES DA DEFESA ANALISADAS E DECIDIDAS COM FUNDAMENTAÇÃO PELA CORTE. MERO INCONFORMISMO DO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

      1. MÉRITO DA AÇÃO PENAL. A decisão recorrida reconheceu de maneira fundamentada a existência de uma organização criminosa que, desde julho de 2021, iniciou uma sequência de atos para praticar os crimes de organização criminosa (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L). O grupo tentou, com o uso de graves ameaças e notícias falsas, impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais, especialmente do Poder Judiciário e da Justiça Eleitoral, com o objetivo de manter seu grupo político no poder. Essa estrutura foi utilizada para questionar o resultado das eleições de 2022 e dar suporte a atos que buscavam o Golpe de Estado (CP, art. 359-M), culminando em ações criminosas contra o patrimônio da União e bens tombados.

      2. NÚCLEO ESTRATÉGICO. A decisão reconheceu que o embargante MARIO FERNANDES, na condição de Secretário-Executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República e General do Exército, participou de forma decisiva da engrenagem ilícita. O réu aderiu à organização criminosa em reunião ministerial, incitando a adoção de medidas de força; elaborou o planejamento "Punhal Verde e Amarelo", que previa a neutralização de autoridades públicas; participou das discussões sobre a minuta de decreto de golpe de Estado; e atuou como interlocutor com manifestantes acampados em frente ao Quartel-General do Exército, coordenando ações e buscando obstruir ordens judiciais. As alegações de erro material e omissão na análise das provas sobre a impressão e o compartilhamento de documentos, bem como sobre a valoração do depoimento do colaborador, não se sustentam, pois a condenação foi baseada no conjunto probatório, que demonstrou, de forma coesa, a atuação dolosa e estratégica do embargante. MERO INCONFORMISMO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA.

      3. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A defesa apresenta argumentos que, sob o pretexto de apontar omissões ou contradições, revelam apenas a discordância com a conclusão adotada de maneira fundamentada pela SUPREMA CORTE. A inviabilidade jurídica de utilizar este recurso para nova análise de provas ou mudança do entendimento do julgado é pacífica na jurisprudência.

      4. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU MARIO FERNANDES.